Tribunal: TJES
Processo: 5000791-11.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000791-11.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE MARIA GOMES MOREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM INDENIZATÓRIA. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. DANOS MORAIS (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5862843).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido sob o efeito suspensivo e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
preliminarmente, que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
c)
que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
d)
que os atos praticados gozam de presunção de validade;
e)
que o TOI cumpriu as formalidades legais;
f)
que o TOI lavrado é válido;
g)
que a cobrança é devida;
h)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido;
i)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados ao recorrido são devidos e, caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrente e do TOI lavrado, bem como em indenização por dano moral.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, declarando como indevida a cobrança do TOI e os débitos dele decorrentes, bem como reconheceu a existência do dano moral, arbitrando, para tanto,
quantum
indenizatório no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto formulado em sede de contestação.

Por sua vez, a recorrente aduz que o recorrido é responsável pelos débitos, pois são decorrentes das irregularidades constatadas na sua unidade.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar. Verifica-se que o TOI foi realizado de forma unilateral ao passo em que o recorrido não estava presente na inspeção, esta realizada apenas com a presença de funcionários da recorrente - fatos confirmados no TOI -.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que

é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.

[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado ao recorrido é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10
da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita a cobrança dos débitos decorrentes da inspeção.

Isto porque a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando ao recorrido o exercício do contraditório e ampla defesa.

Quanto aos danos morais, o caso em apreço foi muito aquém do mero aborrecimento. Assim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe fixado pelo Juízo
a quo
, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao pedido contraposto, tem-se prejudicado. A recorrente não logrou êxito em comprovar as irregularidades apontadas, restando as cobranças indevidas.

Por fim, destaca-se a vigência no país da Resolução nº 1000/21 da ANEEL, que estabelece novas regras para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. No entanto, considerando a data da inspeção, a Resolução nº 414/10, muito embora revogada, ainda é de aplicação na presente lide.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)